Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728086-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILA SUENE NOBREGA NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SELECT SOLUCOES CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por LEILA SUENE NOBREGA NASCIMENTO em face do acórdão ID 76741511. Ante a pretensão de efeitos modificativos, INTIME-SE o Embargado BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A. para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 77171551. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 15:15:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador